Tribunal: TJPA
Processo: 0007644-35.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007644-35.2017.8.14.0130

APELANTE: DIEGO LOBO ALMEIDA, RAILSON DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E LATROCINIO TENTADO – REFORMA DAS PENAS BASE – PARCIAL PROCEDENCIA. 1. Na dosimetria de pena, aos dois delitos e aos dois apelantes, o vetor culpabilidade deve permanecer como desfavorável, uma vez que, existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, o que ocorreu
in casu
. E a conduta social neutra.

Redimensionadas as penas, pelo concurso material, restaram fixadas definitivamente, aos dois apelantes, em 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DIEGO LOBO ALMEIDA e RAILSON DA SILVA SOUSA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I e § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 21.10.2017, os apelantes, em concurso material, praticaram o crime de latrocínio, na forma tentada contra a vítima José Antônio Coelho Evangelista, e subtraíram os pertences, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, da vítima Darlan Araújo Sá.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
DIEGO LOBO ALMEIDA e RAILSON DA SILVA SOUSA
a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I e § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, o apelante recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base, uma vez que as circunstâncias da culpabilidade e conduta social, devem ser revaloradas e, consequentemente redimensionada a reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento recursal. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, o magistrado, na dosimetria de pena, tanto para o delito de roubo majorado como para o delito de latrocínio tentado e aos dois apelantes, valorou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade (“
elemento desfavorável, pois o fato se deu em concurso de pessoas”
) e conduta social (“
pois é conhecido na cidade pela prática de delitos patrimoniais, fato este confirmado pela testemunha Josineide
”). Penas base aplicadas em 07 (sete) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Em que pese o entendimento da defesa com relação a valoração do vetor culpabilidade como desfavorável, sabe-se que, existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, o que ocorreu
in casu
.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DOS BENS. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2°, I, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
No que se refere à valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas e da restrição da liberdade, o entendimento do Tribunal a quo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte, pois não há óbice à utilização de causas de aumento de pena na primeira fase da dosimetria
.

2. Ademais, os bens subtraídos ensejaram um prejuízo de valor monetário expressivo, uma vez que o agravante tomou para si um caminhão trator acoplado a dois semirreboques e uma carga avaliada em R$ 131.114,11 (cento e trinta e um mil, cento e catorze reais e onze centavos), o que justifica a exa speração da pena-base em quantum superior a 1/6.

3. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2°, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova" (HC n. 425.790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 785.497/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Por outro lado, a conduta social deve ser considerada neutra, ante a ausência de estudos em que se possa aferir seu comportamento perante a sociedade.

Assim sendo, para o delito de roubo majorado, mantenho apenas o vetor culpabilidade como desfavorável uma vez que a empreitada criminosa ocorreu mediante o concurso de pessoas, valorada nesta fase, em razão da sua relevância, já que, gera maior intimidação e risco à vítima, motivo pelo qual,
redimensiono a pena base para 6 (seis) anos e 140 (cento e quarenta) dias-multa, aos dois apelantes
.

Na 2ª fase, como disposto na sentença, o magistrado aplicou, igualmente aos dois acusados, atenuante de confissão, reduzindo a pena em 1 (um) ano, restando 5 (cinco) anos e 100 (cem) dias-multa. Na 3ª fase, pelo uso de arma de fogo, majorou em 2/3,
restando fixada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Ao crime de latrocínio tentado e aos dois apelantes, igualmente, mantenho apenas o vetor culpabilidade como desfavorável, pelos mesmos motivos já expostos acima, e readéquo a pena base para 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Na 2ª fase, mantenho a atenuante de confissão, reduzida pelo magistrado em 2 (dois) anos, restando a pena em 20 (vinte) anos e 100 (cem) dias-multa. Na 3ª fase, pela tentativa, o juízo reduziu em 1/3,
estabelecida a reprimenda em 13 (treze) anos e 50 (cinquenta) dias-multa.

Pelo concurso material (art. 69 do CPB) a pena restou fixada definitivamente
em 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a culpabilidade como desfavorável e a conduta social como neutra e, por conseguinte, redimensionar as penas, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023